Tribunal: TJES
Processo: 5007959-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007959-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO NONATO SANTA CLARA CO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INSPETOR PENITENCIÁRIO DESIGNADO PARA ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por diferenças remuneratórias decorrentes de alegado desvio de função. O apelante, ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, alegou ter desempenhado, durante sua atuação no Centro de Triagem de Viana, atividades típicas do cargo de Analista Judiciário, pleiteando o pagamento das diferenças salariais correspondentes. A sentença de improcedência considerou que as atribuições exercidas eram compatíveis com o cargo originário, sendo imposta ao autor a condenação ao pagamento das custas e honorários, com observância da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as atividades administrativas desempenhadas pelo servidor penitenciário, no contexto das audiências de custódia, configuraram desvio de função em relação ao cargo de Analista Judiciário, autorizando o recebimento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 378, reconhece o direito à remuneração correspondente à função efetivamente desempenhada, em casos de desvio de função, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Para a configuração do desvio de função, exige-se a comprovação robusta de que o servidor exerceu, de forma habitual e permanente, atribuições típicas e exclusivas de outro cargo público, sendo insuficiente o exercício esporádico ou genérico de atividades administrativas.

As atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário, previstas na Lei Complementar Estadual nº 743/2013, abrangem a prestação de apoio administrativo ao Poder Judiciário, a realização de serviços de expediente e o registro de informações em unidades prisionais, incluindo a colaboração em audiências de custódia.

As atividades desempenhadas pelo apelante, como confecção de documentos padronizados, operação de sistemas eletrônicos e auxílio a magistrados, inserem-se no escopo das atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário e não evidenciam o exercício de funções típicas de Analista Judiciário, tais como análise jurídica, elaboração de pareceres ou pesquisa legislativa.

A atuação do servidor decorreu de designação formalizada por Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça, que prevê a disponibilização de apoio logístico e pessoal pelo Poder Executivo às audiências de custódia, sem implicar alteração funcional.

Não há provas nos autos que demonstrem o desempenho, de forma habitual e permanente, das atividades jurídicas próprias do cargo de Analista Judiciário, não se configurando, portanto, o desvio de função.

Precedentes do TJES afastam o reconhecimento de desvio de função em situações semelhantes, por ausência de comprovação do exercício de atribuições exclusivas e privativas do cargo paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvio de função exige prova robusta do exercício habitual e permanente de atribuições típicas e exclusivas de outro cargo público.

As atividades administrativas e de apoio prestadas por Inspetor Penitenciário nas audiências de custódia, mesmo que realizadas em ambiente judicial, estão compreendidas nas atribuições legais do cargo de origem.

A designação de servidor para atuar em projeto interinstitucional formalizado por Acordo de Cooperação Técnica não configura, por si só, desvio de função.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I e art. 85, §11; LC/ES nº 743/2013, art. 2º, §1º e Anexo II; Lei Estadual nº 7.854/2004; Lei Estadual nº 10.278/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.092.377/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.10.2017, DJe 30.10.2017; TJES, Apelação/Remessa Necessária 50102148820238080024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery; TJES, Apelação Cível 50102122120238080024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANILO NONATO SANTA CLARA CO

contra a sentença
ID 14314454
,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
1ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
na
Ação
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou
im
procedente a pretensão autoral
que visava o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de cargo em desvio de função.

Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a concessão da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões
ID 14314456
,
o
apelante
argumenta
,
em suma, que apontou diversos documentos que comprovam o desvio de função e que foram ignorados pelo magistrado sentenciante,
razão pela qual alega que o conjunto probatório deve ser reanalisado, com a devida motivação, bem como deve ser reformada a sentença em razão da demonstração do desvio de função.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem o
servidor
apelante ajuizou ação pretendendo
r
e
ceber as diferenças salariais em decorrência do exercício de função pública diversa
da qual foi aprovado em concurso público
, afirmando que,
tomou
posse no cargo de inspetor penitenciário,
porém
desenvolveu atribuições típicas de analista judiciário.

A
ssim, a
controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se as atividades desempenhadas pelo
a
pelante, no cargo de Inspetor Penitenciário, configuraram desvio de função para o cargo de Analista Judiciário, gerando o direito à percepção das diferenças remuneratórias.

Sobre a questão, a S
úmula 378
do
Superior Tribunal de Justiça
1
pacificou o entendimento no sentido de que o servidor público desviado de sua função tem direito a receber os vencimentos correspondentes à função desempenhada, pois, caso contrário, ocorreria inaceitável enriquecimento ilícito da Administração.

No entanto,
p
ara a caracterização do desvio de função, é imprescindível a comprovação robusta de que o servidor exerceu, de forma habitual e permanente, atribuições de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado,
sendo certo que o
exercício esporádico ou eventual de outras tarefas não configura o desvio
(STJ - AgInt no AREsp: 1092377 RS 2017/0095748-0, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 24/10/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)
.

No caso em tela, o
a
pelante sustenta que, ao atuar nas audiências de custódia no Centro de Triagem de Viana, realizava tarefas como acesso a sistemas do TJES (E-JUD, SIEP, SEEU), confecção de certidões, ofícios, alvarás de soltura, mandados de prisão, entre outras atividades administrativas. Juntou como prova documentos em que seu nome aparece na confecção de alvarás e ofícios.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, contrapõe que tais atividades se inserem no rol de atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário, conforme a Lei Complementar Estadual nº 743/2013.

De fato, a referida lei estabelece, entre as atribuições do cargo
(art. 2º, §1º e anexo II da Lei Complementar Estadual nº 743/2013)
:
c
olaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos;
p
restar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais;
d
esempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas a presos;
r
ealizar o serviço de expediente junto ao Poder Judiciário e demais órgãos ou entidades;
a
tuar na administração dos estabelecimentos penais, nos termos da legislação.

Destarte, as atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário não se restringem ao monitoramento de presos e às atividades de gestão, fiscalização e segurança de estabelecimentos prisionais, compreendendo, ainda, o exercício de funções administrativas em geral, bem como a prestação de auxílio ao Poder Judiciário e demais órgãos ou entidades, nas quais se inserem as atividades realizadas pela apelante no período em que foi designada para atuar nas audiências de custódia.

A análise das provas demonstra que a atuação do
a
pelante estava diretamente ligada à sua lotação no Centro de Triagem de Viana e ao contexto da implementação das audiências de custódia, projeto que demandou uma colaboração interinstitucional entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, formalizada por meio de Acordo de Cooperação Técnica.

As tarefas de cunho administrativo, como a elaboração de minutas de documentos, alimentação de sistemas e encaminhamento de expedientes, embora realizadas no ambiente das audiências de custódia, estão em consonância com as atribuições de
“realizar o serviço de expediente junto ao Poder Judiciário”
e
“atuar na administração dos estabelecimentos penais”,

pois se caracterizam como
atividades de apoio necessárias para a operacionalização de um serviço que, embora judicial, ocorre nas dependências de uma unidade prisional e envolve diretamente a gestão de pessoas sob custódia do Estado.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o
a
pelante realizasse o núcleo essencial das atribuições do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, que, conforme edital de concurso do TJES, envolve atividades de natureza técnica “realizadas privativamente por bacharéis em Direito”, como
“elaborar laudos, atos administrativos, pareceres ou informações”
,
“análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência”
e
“prestar assistência em atividades ou questões que envolvam matéria de natureza Jurídica emitindo informações e pareceres”
.

Com efeito, a
simples operação de sistemas e a confecção de documentos padronizados, sob a supervisão da autoridade judiciária, não se confundem com a atividade de análise jurídica complexa privativa do cargo paradigma.

O fato de ter recebido um elogio de um magistrado pela sua destreza e eficiência demonstra o zelo e a qualidade do serviço prestado, mas não é, por si só, prova do desvio de função.

Imperioso reforçar
que a designação de servidores do Poder Executivo para atuar na realização das aludidas audiências de custódia, especialmente aqueles que integram a estrutura de pessoal da Secreta
r
ia de Estado da Justiça – SEJUS, como é o caso d
o
apelante, foi regulamentada no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo e este Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2018.

De acordo com o
referido instrumento, compete ao Poder Judiciário a gestão estratégica do serviço e a designação de magistrados para a realização das audiências, ficando a cargo do Poder Executivo, em contrapartida, a
“disponibilização de apoio logístico, pessoal, material e instalações físicas para a realização de audiência de custódia”
, conforme disposição expressa do item 2.2, I, b.

De outro lado
, a Lei Estadual nº 7.854/2004, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Públicos Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, alterada pela Lei Estadual nº 10.278/2014, estabelece o seguinte quanto às atribuições do cargo de Analista Judiciário:

“
Art. 6º As atribuições dos cargos do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar serão descritas em regulamento a ser editado pelo Tribunal de Justiça, observado o seguinte: [...]

II - Analista Judiciário: atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações, desenvolvidas por servidor com educação superior completa”.

Verifica-se, portanto, que as atividades realizadas pel
o
apela
nte
consistiam na execução de tarefas de suporte técnico e administrativo, não se assemelhando às funções de planejamento, organização, coordenação, supervisão, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações desenvolvidas por servidor com curso superior, que são inerentes ao cargo de Analista Judiciário, circunstância que impede o reconhecimento do desvio de função neste caso.

Destaco que esse e. Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre a ausência de desvio de função do cargo em questão, nos termos dos julgados a seguir colacionados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO HABITUAL E PERMANENTE DE ATIVIDADES INCOMPATÍVEIS COM O CARGO. SÚMULA Nº 378 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
[...] O desvio de função exige prova robusta de que o servidor público exerceu, de forma habitual e permanente, funções típicas e privativas de outro cargo público, nos termos da Súmula nº 378 do STJ. No caso concreto, as atividades desempenhadas pela autora, como recebimento de e-mails, pesquisa de antecedentes, expedição de documentos (guias, mandados e alvarás), atendimento de ligações e advogados, são inerentes ao cargo de inspetor penitenciário e compatíveis com as atribuições administrativas previstas no seu edital de concurso, não configurando desvio funcional. A prática eventual e esporádica de atividades administrativas relacionadas à custódia de presos não se equipara às funções típicas do cargo paradigma (analista judiciário), como pesquisa de jurisprudência, elaboração de minutas e decisões. O depoimento testemunhal colhido confirma que as funções desempenhadas pela autora não configuram habitualidade no exercício de atividades privativas do cargo de analista judiciário, sendo insuficientes para justificar a aplicação da Súmula nº 378 do STJ. A ausência de prova cabal da prática de atividades incompatíveis com o cargo ocupado, de forma habitual e permanente, impede o reconhecimento do desvio de função e o deferimento das diferenças remuneratórias pleiteadas
[...].
(TJ-ES – APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 50102148820238080024, Relator.: F
á
bio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. INSPETOR PENITENCIÁRIO DESIGNADO PARA FUNÇÕES DE ANALISTA JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
[
...]
Para o reconhecimento do desvio de função, exige-se prova robusta de exercício permanente e habitual de atividades alheias às atribuições do cargo ocupado, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A prova testemunhal apresentada pelo apelante não foi suficiente para demonstrar, de forma contundente, o exercício de atividades típicas do cargo de analista judiciário, sendo essencial comprovar a habitualidade e permanência no exercício dessas funções. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES assegura que, na ausência de comprovação do desvio de função, não há que se falar em direito às diferenças salariais, sob pena de locupletamento indevido da administração pública
[...]
(TJ-ES - Apelação Cível: 50102122120238080024, Relator.: Marianne Judice De Mattos, 1ª Câmara Cível).

Portanto,
conclui-se que
as atividades desempenhadas pelo
a
pelante, ainda que relevantes e de natureza administrativa, não extrapolam o perímetro das atribuições legais de seu cargo de Inspetor Penitenciário, não se caracterizando o desvio de função alegado.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12%
sobre o valor da causa,
observada a concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

1
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.